Tribunal: STF
Processo: SE 3862
Classe: SE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-02-15
Data de publicação: 1990-02-15

Ementa:
SENTENÇA ESTRANGEIRA. HOMOLOGAÇÃO.
HAVENDO O REQUERIDO SUSCITADO QUESTÕES PROCESSUAIS PERANTE A
JUSTIÇA SUICA, ACABOU ACEITANDO SUA JURISDIÇÃO CONCORRENTE (ART. 88
DO C.P.C.), EMBORA A TIVESSE INICIALMENTE CONTESTADO, O QUE FICOU
MAIS EVIDENTE QUANDO DEIXOU DE SUSCITAR O  TEMA NO PROCESSO DE
HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA.
ENCONTRANDO-SE O RÉU EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, DEPOIS DE
PROCURADO E NÃO ENCONTRANDO NO ENDERECO QUE INDICARA NO BRASIL,
MEDIANTE CARTA ROGATÓRIA DE CITAÇÃO PARA OS TERMOS DO PROCESSO EM
QUE PROFERIDA A SENTENÇA HOMOLOGANDA, CONSIDERA-SE VALIDA A CITAÇÃO
QUE LA, SE FEZ, POR EDITAL, COM AS CONSEQUENCIAS DECORRENTES DO NÃO
COMPARECIMENTO.
VALIDA TAMBÉM A INTIMAÇÃO DA SENTENÇA, IGUALMENTE REALIZADA POR
EDITAL, SEM RECURSO, DAI RESULTANDO O TRÂNSITO EM JULGADO.
NÃO OCORRENDO OFENSA A SOBERANIA NACIONAL, A ORDEM PÚBLICA E AOS
BONS COSTUMES (ART. 216 DO R.I.S.T.F.) E ATENDIDOS, QUE FORAM, OS
REQUISITOS DO ART. 217, E DE SER HOMOLOGADA A SENTENÇA ESTRANGEIRA.
HOMOLOGAÇÃO DEFERIDA.